Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-02.2020.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-02.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ANTONIO LUIZ MENEGASSI - CPF: 391.624.789-15 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Antonio
Luiz
Menegassi
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que conheceu e deu provimento à apelação do embargante.

2. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, conforme pleito expresso no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios recursais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão da fixação de honorários recursais, o que configura omissão passível de correção.

6. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao recurso arque com os ônus sucumbenciais. No caso, o Município impulsionou indevidamente a continuidade da execução, mesmo ciente da quitação do débito e dos honorários advocatícios pelo embargante.

7. O direito do embargante à fixação dos honorários advocatícios recursais decorre do art. 85, § 11, do CPC, sendo devido o percentual de 10% sobre o valor da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

"Omissão reconhecida quanto à fixação de honorários advocatícios recursais. Aplicação do princípio da causalidade. Devido o pagamento de honorários recursais ao embargante, fixados em 10% sobre o valor da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 3º, I, e 11
º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0013002-29.2011.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJMT, Apelação nº 1002936-39.2021.8.11.0009, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
ANTONIO LUIZ MENEGASSI
, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu e
de
u provimento ao recurso de apelação interposto pel
o
embargante.

A parte embargante fundamenta seu pedido na suposta omissão

do acórdão quanto ao seguinte aspecto:

(i)
fixação de honorários recursais a favor do apelante, ora embargante,
conforme requerido

no item “d” do recurso de
apelação
.

Nesses termos, requer o acolhimento

dos embargos para suprir a omissão

apontada,
considerando o princípio da causalidade.

Intimado, o Município de Sinop não se manifestou, conforme certificado ao ID
. 266173781.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço,
a parte embargante sustenta que o acórdão de ID. 257178652 incorreu em
omissão,
uma vez que não
apresentou manifestaçã
o quanto
a
fixação de honorários recursais, argumentando
que
“(...)
o acórdão foi omisso por não enfrentar o pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Embargante, ante conduta temerária da Fazenda Pública, ora Embargada, de tentar receber indevidamente honorários já quitados administrativamente.”.

Pois bem.

Verifico

que de fato há omissão na decisão embargada, no que se refere à análise específica
do princípio da causalidade e seu impacto na distribuição dos ônus sucumbenciais.
Assim, cumpre sanar essa omissão.

A tese central do embargante é que
a conduta do ente municipal
(requerer o prosseguimento da execução quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios)
ensejou a interposição do recurso de apelação
, uma vez que na origem houve condenação
ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual

de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da execução.

Assim
, entende
que são devidos honorários em razão
d
e o
Município ter dado causa

a
o manejo do
apelo
.

Conforme consignado no acórdão (ID. 257178652), a quitação extrajudicial confere ao contribuinte a legítima expectativa de que não há mais qualquer obrigação pendente com o município referente ao débito em execução.
Dessa forma, torna-se incabível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido
foram julgados
os autos

n
º
0013002-29.2011.8.11.0015 (rela. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
)
e
autos n
º

1002936-39.2021.8.11.0009
(rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
)
.

No caso concreto, o embargante aderiu ao REFIS XV (Lei Complementar Municipal 209/2023)

e
o

Município de Sinop
impulsionou indevidamente a continuidade da execução, mesmo ciente de que a
quitação do débito já abrangia os honorários advocatícios
.

Desta
maneir
a, aplica-se
ao caso
o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao recurso deve arcar com o ônus
da
sucumbência.

Portanto, a omissão no acórdão deve ser sanada para que seja reconhecido o direito do embargante à fixação de honorários advocatícios recursais
,

em razão da interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração e

ACOLHO-OS
, para sanar a omissão apontada e condenar o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios recursais ao embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução,

nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025